Tribunal: TJDFT
Processo: 0721714-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721714-62.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA PEREIRA DA SILVA SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade suscitadas nas contrarrazões de ID 33050923. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator